Tribunal: TJMT
Processo: 1015229-30.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015229-30.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - CPF: 035.180.561-31 (RECORRIDO), ARMEDINA MARTINS DE SOUZA - CPF: 047.308.901-75 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), CAPITAL DOS COLCHOES COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.379.820/0001-50 (RECORRENTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA CAPITAL DOS COLCHOES COMERCIO LTDA - ME E NEGOU-LHE PROVIMENTO; E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMADA BANCO LOSANGO S.A. SUSTENTAÇÃO ORAL Dra, Danielly Cristina rocha Campos OABMT 23352-O

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1015229-30.2019.8.11.0003 – Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop - MT.

RECORRENTES: CAPITAL DOS COLCHOES COMERCIO LTDA - ME.

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO.

RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
VALOR INDENIZATÓRIO –
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DE CAPITAL DOS COLCHOES COMERCIO LTDA - ME CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO NÃO CONHECIDO.

1.
Rejeito tal preliminar de aproveitamento do acordo extrajudicial, arguida pela parte CAPITAL DOS COLCHOES COMERCIO LTDA - ME, uma vez que, o acordo entabulado entre a parte recorrente e o primeiro reclamado BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO foi claro ao limitar os seus efeitos a esses litigantes, restando evidente que deve a demanda judicial prosseguir em relação ao recorrente CAPITAL DOS COLCHOES COMERCIO LTDA - ME.

2.

A prestação do serviço pela instituição financeira recorrida
CAPITAL DOS COLCHOES COMERCIO LTDA - ME
foi deficiente, pois
ficou evidenciado nos autos o negócio jurídico fraudulento que oxigenou a indevida inscrição do nome da parte recorrida CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

3.

A positivação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

4.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

5.
Com relação ao recurso interposto pela parte
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
, deixo de conhecê-lo, tendo em vista o acordo entabulado com o parte reclamante, e, homologado pelo juízo de origem.

6. . A sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7.
Recurso de CAPITAL DOS COLCHOES COMERCIO LTDA - ME conhecido e desprovido. Recurso de BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO não conhecido,
ante ao acordo presente nos autos
. Condeno as Recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022